Tribunal: TJSP
Processo: 1003943-23.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos de Terceiros - A inexigência de registro do contrato de compromisso de compra e venda não afasta a necessidade de prova do contrato - A juntada de declaração da pessoa que teria vendido o bem não se apresenta como documento hábil para legitimar o ajuizamento da ação - Ação julgada improcedente – Alteração para reconhecer a falta de condição essencial para o ajuizamento - Ação julgada sem

Ementa:
Embargos de Terceiros - A inexigência de registro do contrato de compromisso de compra e venda não afasta a necessidade de prova do contrato - A juntada de declaração da pessoa que teria vendido o bem não se apresenta como documento hábil para legitimar o ajuizamento da ação - Ação julgada improcedente – Alteração para reconhecer a falta de condição essencial para o ajuizamento - Ação julgada sem resolução de mérito.